Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PAGSEGURO RECONHECIDA DE OFÍCIO. BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS CONFIRMAÇÃO DE VALIDADE POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE CAUTELA CUMPRIDO PELA CONSUMIDORA. FALHA NO SERVIÇO CONSTATADA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, alega que a sentença foi injusta pois imputou a ela a responsabilidade de não perceber a fraude do boleto, o que não foi constatado pela preposta do banco no atendimento presencial prestado. Requer a extinção dos autos por necessidade de perícia. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição da quantia de R$ 8.987,06 e a reparação por danos morais.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 29630052).
4. Ilegitimidade passiva ad causam da parte PAGSEGURO INTERNET LTDA que se reconhece de ofício, a teor do artigo 485, VI, §3o, do CPC, porquanto a fraude somente se perpetrou em razão da atuação do preposto da instituição financeira AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. que atestou a validade do boleto emitido por estelionatário sem que a PAGSEGURO tivesse qualquer participação.
5. A recorrente ingressou com a presente ação no Juizados Especiais ciente da impossibilidade de realização de perícia, já que a competência dos juizados se restringe ao processamento e julgamento de causas de menor complexidade.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Ainda, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, a instituição bancária não impugnou a situação fática relatada pela autora na inicial, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica (artigo 341 do CPC). Se por um lado a fraude teve início após o contato da autora por WhatsApp de terceiro, o pagamento somente ocorreu após seu contato presencial com preposto do banco no interior da concessionária que atestou a validade do boleto.
8. Fica evidenciado nos autos que a autora se desincumbiu de seu dever de cautela ao efetuar o pagamento do boleto somente após se certificar da sua validade por meio de preposto da instituição bancária que prestava serviço no interior da concessionária. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (atestar a validade do boleto) e o dano da recorrente, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Sentença reformada para acatar o pedido de reparação por danos materiais no valor de R$ 8.987,06.
9. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte. Preliminar de ilegitimidade passiva de PAGSEGURO INTERNET LTDA reconhecida de ofício. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.